Tribunal: TJDFT
Processo: 0001193-05.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO RECURSAL. CRITÉRIOS DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OMISSÃO. RETIFICAÇÃO.

1. Fundamentando-se os embargos de declaração em um dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, bem assim, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, a aferição da existência do vício afirmado pertence ao exame do mérito recursal. Embargos de declaração conhecidos.

2. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.

3. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.

4. Verificando-se que a condenação imposta pela sentença, quanto aos juros de mora e à correção monetária, matérias cognoscíveis de ofício, contrariou precedente de observância obrigatória, impõe-se sua retificação.

5. Em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública de natureza judicial não-tributária, o cálculo da correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E e os juros de mora incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009), em consonância com o entendimento esposado pelo excelso STF e pelo colendo STJ (Temas no 810 e 905, respectivamente).

6. Embargos de declaração providos.